Tribunal: TJES
Processo: 5006440-84.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006440-84.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006440-84.2022.8.08.0024

RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.

RECORRIDO: WANESSA LACERDA POTON

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALTERAÇÃO EM PASSAGEM NÃO REALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
WANESSA LACERDA POTON
em face de
DECOLAR. COM LTDA, TAM LINHAS AÉREAS S/A
ao argumento de que teria adquirido passagens aéreas com trajeto de Vitória – ES para Dublin/Irlanda. Afirma que, ao adquirir os bilhetes, preencheu um dos nomes dos passageiros de maneira incorreta, solicitando a devida alteração, e posterior cancelamento dos bilhetes. Contudo, não obteve sucesso, fato que lhe causou transtornos. Desse modo, requer, a condenação das requeridas à indenização pelos danos materiais dos valores pagos pela passagem aérea não utilizada (adquirida junto à Decolar), no total R$ 7.672,24 (sete mil seiscentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos), bem como ao equivalente à diferença tarifária a que foi submetida, no valor de R$ 1.716,84 (mil setecentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos) e a condenação pelos danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em contestação (ID. 3834888),
a segunda requerida TAM LINHAS AÉREAS, aduz inépcia da inicial, pela ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, aduz a falta de interesse processual, em razão da ausência de tentativa de solução extrajudicial, ausência de danos materiais e morais.

Em
contestação
(ID. 3834891)
,
a primeira requerida DECOLAR, a requerida solicita que seja decretado o segredo de justiça para preservação dos dados. Suscita ilegitimidade passiva, quanto ao mérito alega
culpa exclusiva da parte autora e da companhia aérea.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do p
rocesso nº:
5006440-84.2022.8.08.0024; r
equerente:
WANESSA LACERDA POTON; r
equeridas:
DECOLAR. COM LTDA. E TAM LINHAS AEREAS S/A.,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
as requeridas,
solidariamente
, ao pagamento do montante de R$9.389,08 (nove mil, trezentos e oitenta e nove reais e oito centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso.

A empresa ré DECOLAR.COM, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 3834903), em que alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz a ausência de dano material e moral.

A recorrida apresentou Contrarrazões (ID. 3834908) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Em observância ao Código de Defesa do Consumidor, não há dúvida de que a empresa integra a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder pelos danos causados ao consumidor.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente usufruiu dos serviços da requerida quando adquiriu a passagem aérea. Vale frisar que,
in casu
, verifica-se que a falha na prestação do serviço ocorreu justamente em relação ao momento em que a passagem foi adquirida, no qual participou de forma efetiva a ora recorrente.

Por sua vez, a falha na prestação do serviço se caracteriza na medida em que a requerida se manteve inerte para resolver o problema trazido pelo requerente de forma administrativa. Destarte, a autora se viu obrigada a comprar uma nova passagem para fazer com que sua sobrinha pudesse realizar a viagem almejada.

Observa-se que a Recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da parte Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Sendo assim, entendo que agiu com acerto a r. sentença ao determinar o pagamento dos danos materiais, referente à passagem aérea não utilizada e à diferença tarifária aplicada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)